Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-95.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Cobrança da diferença entre a quantia paga e a supostamente devida, em razão de adulteração de relógio medidor de energia elétrica – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP, exceto no tocante ao método de cálculo utilizado para a

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Cobrança da diferença entre a quantia paga e a supostamente devida, em razão de adulteração de relógio medidor de energia elétrica – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP, exceto no tocante ao método de cálculo utilizado para a aferição do déficit de cobrança - A fraude encontra respaldo não só no T.O.I. (Termo de Ocorrência de Irregularidade) como também no histórico de consumo da unidade, laudo elaborado pela polícia científica, perícia realizada por expert do juízo, bem como prova testemunhal – Comprovação de fraude – Nada há nos autos que desabone tal conclusão – Degrau de consumo demonstrado – Brusca diminuição na média de consumo durante o período em que perdurou a irregularidade no medidor – Necessidade de modificação, no entanto, do método de cálculo utilizado para aferir o déficit de cobrança – Abusividade caracterizada – Valor das diferenças de consumo que deve se calculado com base no consumo médio dos doze ciclos completos de medição normal imediatamente após a regularização do medidor - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.